Tribunal: TJDFT
Processo: 0722376-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722376-14.2021.8.07.0007 RECORRENTE: JORGE LUIZ FIDELIS DAMASCENO RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial (ID. 50061556) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. NULIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. PACTA SUNT SERVANDA. 1. O pedido de restituição de valores despendidos em decorrência de relação contratual tem prazo prescricional decenal, a teor do art. 205 do Código Civil. Prejudicial afastada. 2. O cartão de crédito consignado, modalidade autorizada pela Lei 10.820/03, não constitui, por si só, prática onerosa e lesiva ao consumidor (art. 51, IV, CDC). 3. Afasta-se a alegação de nulidade se demonstrado que o consumidor foi prévia e devidamente informado das condições da contratação. 4. Inexiste abusividade nos juros cobrados, em comparação com os aplicáveis aos contratos de empréstimo consignado convencional, porquanto ajustes distintos, com riscos diferentes. Além disso, torna-se incabível a revisão das taxas se não demonstrado o excesso em relação aos aplicáveis pelo mercado. 5. Deu-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso VIII, 39, incisos I, IV, e V, 42 e 51, incisos IV e XV, e § 1o, incisos I e III, e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o dever de informação não foi cumprido. Afirma que não consegue saber se o valor descontado em seu contracheque é apenas o valor mínimo. Assevera que não há envio periódico de fatura, tampouco informação sobre quando as parcelas irão cessar. Argumenta que já pagou mais que o dobro do valor inicialmente contratado, contudo, não há redução do débito. Defende a restituição em dobro dos valores descontados. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados dos TJ/GO, TJ/AM, TJ/RJ e TJ/MG. b) artigo 14, § 3o, do CDC, alegando que o recorrido deve ser condenado a reparar o dano causado, haja vista a presença do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano experimentado pelo insurgente em razão da negativação indevida de seu nome. Junta novo recurso especial (ID. 50065209), e requer na petição de ID. 50061558 que o primeiro recurso especial interposto seja desconsiderado, ao argumento de que estaria desconfigurado. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JÚNIOR, OAB/SP 247.319. II - O recurso (ID. 50061556) é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, 14, § 3o, 39, incisos I, IV, e V, 42 e 51, incisos IV e XV, e § 1o, incisos I e III, e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Não há, porém, como se exigir a discriminação antecipada do número e dos valores das prestações como defende o autor, ora apelado, uma vez que tais dados dependem da quantidade de gastos e saques realizados durante a vigência do ajuste e do valor mensalmente pago, tratando-se de variáveis, que inviabiliza a sua prefixação [...] No caso, entende-se pelo seu atendimento, pois o autor firmou o contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), em 24.06.2016, no qual declarou possuir margem consignável disponível e ciência de que eventuais valores que a sobejassem deveriam ser pagos por meio de faturas emitidas pelo credor (item II da autorização para desconto em folha de pagamento – ADF) – ID 41613525 - Pág. 4. No mesmo dia, solicitou saque via referido cartão de crédito da importância de R$ 24.372,00, cujo termo expressa a quantia solicitada, as tarifas, os impostos e as taxas aplicáveis e o valor total a ser exigido (ID 41613525 – Pág. 1/8). Desse modo, foi prévia e devidamente informado da natureza e das condições gerais do contrato, as quais também são de regra disponibilizadas pelo credor diretamente ao cliente, que ainda pode consultá-las facilmente na rede mundial de computadores e nos demais canais de comunicação da instituição financeira. Depois, o autor é pessoa esclarecida, coronel da reserva da PMDF, e bastante experiente na contratação de empréstimos, pois já chegou a contar com mais de dez contratos consignados em sua folha de pagamento, entre mútuos e amortização de cartão de crédito (ID 41613483/ss), pelo que não é crível a alegação de fragilidade na autodeterminação para eleger a operação de crédito em tela, em que pese os encargos e tarifas aplicados. Ademais, foi notificado do valor do débito, do correspondente ao pagamento mínimo, bem assim do descontado mensalmente em sua folha de pagamento, o restante do saldo devedor e os encargos aplicáveis em todas as faturas lhe enviadas, conforme se depreende dos ID 41613478, 41613480, 41613524 – Pág. 1/9 e 41613526 – Pág. 1/9. Dos documentos, ainda constou a seguinte advertência: “Caso o desconto em folha/benefício seja inferior ao pagamento mínimo você deve utilizar o boleto abaixo para pagar a diferença entre o valor descontado e o mínimo. Caso o desconto em folha/benefício não tenha ocorrido no seu salário, você deve utilizar o boleto abaixo para pagamento. Caso opte por pagar valor igual ou superior ao valor mínimo, porém inferior ao saldo devedor, serão cobrados encargos de rotativo sobre o valor não pago.” Portanto, tinha pleno conhecimento de que deveria pagar não apenas o valor correspondente à margem consignável até o limite legal de 5%, debitado na sua folha de pagamento, mas também a diferença apurada mensalmente; porém, efetuava apenas o pagamento mínimo da fatura, o que gerou a cobrança do saldo devedor, com os acréscimos de juros, mês a mês. Com efeito, o importe de R$ 24.372,00, solicitado via saque por cartão de crédito, foi disponibilizado por meio de TED/DOC em conta bancária de titularidade do autor, em 30.6.2016 (ID 41613549 - Pág. 2), porém somente foi realizado o pagamento mínimo das faturas, mediante a consignação em folha de pagamento, iniciada em julho daquele mesmo ano (ID 41613551 - Pág. 2), o que gerou o acumulado da diferença, devidamente descritas nas faturas sucessivas (ID 41613478, 41613480, 41613524 – Pág. 1/9 e 41613526 – Pág. 1/9). Nessa esteira, não é possível falar em abusividade ou nulidade na oferta do serviço e na forma da amortização do débito, porquanto fruto da relação livre e conscientemente pactuada” (ID. 42623992). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/2/2023). Quanto à petição de ID. 50061558, indefiro o requerimento formulado, porquanto é incabível a substituição de recurso já interposto (ID. 50061556) pelo recurso de ID. 50065209, em razão do fenômeno da preclusão consumativa. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JÚNIOR, OAB/SP 247.319, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016